Tribunal: TJSP
Processo: 1500748-21.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500748-21.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
ITAMAR DE RESENDE GRACA e JONATHAN LUCAS SOUZA LIMA PEREIRA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso de Jonathan Lucas Souza Lima Pereira para fixar o regime inicial semiaberto,
mantido o mais e, por maioria de votos, deram provimento parcial ao apelo de Itamar de
Resende Graça para reduzir as penas para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão
e quatorze dias-multa, mantido o regime inicial fechado, vencido o relator sorteado que
provia em menor extensão e permanece com o acórdão.Fará declaração de voto
vencedor a revisora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-21.2019.8.26.0477
Comarca de Praia Grande
Apelantes: 1. Itamar de Resende Graça
2. Jonathan Lucas Souza Lima Pereira
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.361
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, Itamar de Resende Graça e
Jonathan Lucas Souza Lima Pereira foram condenados, por infração ao art. 157, § 2o, II,
do CP, o primeiro, a oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 40 dias-multa,
no valor unitário mínimo, e o segundo, a cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 13 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 219-223).
Inconformados, recorreram os acusados pedindo a absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, a redução das penas e a fixação de regime inicial mais
favorável (fls. 256-273).
Processado e contrariado o recurso o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 298-353).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de
prisão em flagrante que, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
horas e 30 minutos, na Rua Rubi, no 10, bairro Solemar II, nesta cidade e
comarca de Praia Grande, ITAMAR DE RESENDE GRACA e
JONATHAN LUCAS SOUZA LIMA PEREIRA, qualificados a fls.
06/07, previamente ajustados, em concurso de agentes e com unidade de
desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra as vítimas
Gabriel Gomes Paulo e Débora da Silva Aragão, um pacote contendo um
relógio de pulso avaliado em dez reais, uma aliança de prata, avaliada em
noventa reais e um aparelho de telefonia celular Motorola, modelo Moto
G6, avaliado em novecentos e noventa e oito reais, bens pertencentes à
ofendida Débora da Silva Aragão.
Segundo apurado, as vítimas caminhavam pelo local dos fatos, quando
foram abordadas pelos denunciados, que trafegavam em uma motocicleta
da marca Honda, modelo CG Fan, de cor preta. Os indiciados pararam a
moto, desceram, oportunidade em que um dos agentes sacou uma arma e
anunciou que era um assalto. Após, os denunciados se apoderaram do
aparelho celular, de um pacote contendo um relógio de pulso e uma
aliança e exigiram que o casal andasse em sentido contrário. Os
roubadores tomaram sentido à cidade de Mongaguá. Passado algum
tempo, os ofendidos foram informados por policiais militares que haviam
prendido dois indivíduos com um pacote com os dados da ofendida
Débora, contendo um relógio, sendo apresentados junto à delegacia de
Mongaguá.
Ao chegarem ao Distrito Policial, os ofendidos reconheceram sem
sombras de dúvidas, os dois indivíduos que haviam praticado o roubo,
pois puderam observar o rosto e olhos de ambos. Os ofendidos também
reconheceram os capacetes e a moto utilizada pelos denunciados e
recuperaram os objetos subtraídos, encontrados com os indiciados.
A captura dos denunciados pelos policiais ocorreu quando estes
avistaram os denunciados empurrando a motocicleta no bairro
denominado Balneário Jussara, em Monguagá, oportunidade em que os
revistaram e localizaram um simulacro de arma de fogo junto à cintura de
ITAMAR e os objetos das vítimas no bolso das vestes de JONATHAN.
Ao indagá-los, ITAMAR nada quis falar, enquanto JONATHAN
confessou que haviam praticado um roubo no Município de Praia
Grande. Por intermédio dos dados constante no pacote dos correios, foi
possível localizar as vítimas.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que as condenações
dos dois apelantes, pelo roubo circunstanciado, foram acertadas.
Foram devidamente apreendidos os produtos do crime (auto de exibição
e apreensão de fls. 12-13), bem como um simulacro de arma de fogo.
Interrogado em juízo, os apelantes negaram a autoria do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Itamar disse que, no dia dos fatos, estava com Jonathan, pois estava
saindo do trabalho e foram para sua casa; que, por volta de 21h30min, saíram e foram a
uma pizzaria em Agenor Campos, mas em decorrência do tempo que teriam que esperar
pela pizza, pegaram a moto e foram sentido Praia Grande; que, quando estavam
chegando próximo ao Jardim Real, encontraram uma bolsa no chão e uma sacola
contendo uma arma e um aparelho celular; que não percebeu que a arma na verdade se
tratava de um simulacro; que, quando estavam retornando, acabou a gasolina da
motocicleta e foram abordados pelos policiais e acusados da prática de roubo.
Questionado sobre o motivo de as vítimas terem o reconhecido, respondeu que acredita
que elas tenham se confundido.
Jonathan disse que, no dia dos fatos, estava com o corréu Itamar após
sair do trabalho, por volta de 20h, saíram de casa para receber o pagamento da obra em
que trabalhavam; que, depois retornaram e saíram novamente para comprar uma pizza;
que pediram uma motocicleta emprestada e foram até a casa da ex-esposa de Itamar no
Jardim Real em Praia Grande; que, no caminho, visualizaram uma bolsa e pararam para
pega-la; que, dentro da bolsa, continha uma blusa, uma sacola com uma arma, um
telefone celular e um relógio; que pegaram os pertences e seguiram caminho; que,
quando saíram da casa da ex-esposa de Itamar, dirigiram-se para a casa da mãe dele para
guardar a arma na divisa de Mongaguá com Itanhaém; que, quando estavam voltando,
encostaram a motocicleta, pois estavam com falta de combustível e, nesse momento,
foram abordados pelos policiais; que os policiais localizaram os pertences e foram
acusados de roubo; que explicaram aos policiais que encontraram os pertences na rua,
mas ainda assim foram detidos.
As negativas, contudo, não convencem, pois restaram fortemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrariadas pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, o ofendido Gabriel, em juízo, reconheceu, sem sombra de
dúvidas, os acusados como sendo os roubadores. Disse que Débora e sua mãe chegaram
da igreja e, ao levar Débora para casa, viu uma moto suspeita com dois rapazes; que eles
retornaram e o condutor sacou uma arma, anunciando o assalto; que o acusado que
estava na garupa o revistou e levou a aliança e o relógio de sua namorada; que o
condutor determinava ao comparsa o que fazer; que, na sequência, o condutor falou para
eles retornarem no “sentido” de onde vieram; que retornaram e ligaram para a polícia;
que, um tempo depois, receberam uma ligação e foram até a delegacia.
A vítima Débora também reconheceu, sem sombra de dúvidas, os
acusados como sendo os roubadores. Disse que, no dia dos fatos, foi à igreja com a mãe
de seu namorado e, quando estava indo embora, dois rapazes de moto retornaram na
contramão; que o rapaz que pilotava apontou a arma de fogo e anunciou o assalto,
enquanto o garupa revistou seu namorado e encontrou o celular e um relógio; que
também pegaram sua aliança; que, após subtraírem os bens, eles foram embora; que,
posteriormente, os policiais entraram em contato informando que haviam detido os
supostos roubadores e então foram até a delegacia.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
Os depoimentos das vítimas foram claros e no mesmo sentido para
explicar a dinâmica dos fatos.
As vítimas ainda ratificaram o reconhecimento feito em sede policial e,
quando os apelantes lhes foram apresentados na audiência, voltaram a reconhecê-los

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como sendo os roubadores.
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Mantida a condenação dos dois apelantes pelo roubo consumado
majorado, passa-se à verificação da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, em relação ao apelante Jonathan, verifica-se que,
consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já
foram fixadas no piso legal de quatro anos de reclusão e 10 dias-multa, não
comportando qualquer modificação.
Já para o apelante Itamar, o acréscimo sobre as penas-base será mantido,
pois bem justificado pelo mau antecedente, comprovado pela certidão de fls. 121.
Entretanto, entende-se mais adequado e proporcional o acréscimo da fração de 1/6, pois
não há nada nos autos que justifique maior aumento, tornando-se as penas em quatro
anos e oito meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa.
Ressalta-se inexistir bis in idem pelo reconhecimento de maus
antecedentes e reincidência, quando ambos estão fundados em diferentes certidões,
comprovadoras de condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente
praticados, desde que ainda não ultrapassado o prazo depurador.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante dos tribunais superiores:
3
Nada impede que condenações distintas deem ensejo a
valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4 Não se
verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais
de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para
considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência, inexistindo bis in idem (STF, HC 99.044, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ 21.5.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi aumentada
por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a determinadas
condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência em
decorrência de outra condenação diversa (STJ, HC 359.871, Rel. Min
Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.9.2016).
Na segunda fase, para Jonathan, nenhuma circunstância agravante ou
atenuante foi nem há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos
patamares.
Já para Itamar, ficará mantido o acréscimo, em razão da circunstância
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela certidão de fls. 118, mas
entende-se mais adequado e proporcional a fração de 1/6, tornando-se as penas em cinco
anos, cinco meses e dez dias de reclusão e a 12 dias-multa.
Na terceira fase, para ambos os apelantes, fica mantido o acréscimo na
fração mínima de 1/3, bem aplicado em razão da causa de aumento, reconhecida com
fundamento no concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP).
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas de Itamar em sete anos, três meses e três dias de reclusão e a 16 dias-multa,
no valor unitário mínimo, bem como ficam mantidas as penas de Jonathan em cinco
anos e quatro meses de reclusão e a 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A fixação do regime inicial deve seguir os critérios previstos no art. 33
do CP e observar os princípios da individualização e da humanização da pena (art. 5o,
XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III, ambos da Constituição Federal).
Assim, para Itamar, o regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo
com o desconto do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido,
levando-se em conta o montante da pena privativa de liberdade que resta a cumprir, a
reincidência e os maus antecedentes do apelante (art. 33, §§ 2o e 3 o, do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já para Jonathan, considerado o montante da pena fixada e o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), bem como a primariedade e as
circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial semiaberto.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas de Itamar em sete anos, três meses e três dias de reclusão e a 16 dias-multa,
no valor unitário mínimo, bem como ficam mantidas as penas de Jonathan em cinco
anos e quatro meses de reclusão e a 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas de Itamar a sete anos, três meses e três dias de reclusão e a 16 dias-multa e para
fixar o regime inicial semiaberto para Jonathan, mantido o mais. Comunique-se o juízo
competente para fins de implementação do regime ora fixado.
João Morenghi
Relator
mm/gvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 40.569
Apelação n. 1500748-21.2019.8.26.0477 - Praia Grande
Processo n. 1500748-21.2019.8.26.0477 - 2a Vara Criminal
Apelantes
- Itamar de Resende Graça
- Jonathan Lucas Souza Lima Pereira
Apelado
- Ministério Público

Declaração de Voto vencedor
Acompanhando-se no mais o voto do Relator,
eminente desembargador João Morenghi, dá-se provimento ao apelo de
Itamar de Resende Graça em maior extensão para afastar o acréscimo
pelos maus antecedentes.
Não há dúvida, quanto à reincidência. No
entanto, afasta-se a nota de maus antecedentes, que deu ensejo à
majoração da pena.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que
não ocorreu, no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As
certidões
apontadas,

na
sentença
condenatória,

dizem
respeito
a
fatos pretéritos
e sentenças
condenatórias, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos em
questão (fls. 118/121). Caracterizam a circunstância agravante da
reincidência.
A escolha de uma delas para configurar maus
antecedentes representa gravame vedado pela garantia constitucional
da individualização da pena. Todas devem ser consideradas apenas no
segundo
momento
da
graduação
da
pena,

pois
constituem
circunstância agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que uma delas
seja escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes,
outra, a título de circunstância agravante da reincidência.
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de um sexto, em razão
da reincidência, resulta a pena de quatro anos e oito meses de reclusão
e onze dias-multa, acrescida de um terço, pela qualificadora do
concurso de agentes, permanece em seis anos, dois meses e vinte dias
de reclusão e quatorze dias-multa, mantido o regime fechado em razão
da reincidência.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial em maior extensão ao apelo de Itamar de Resende
Graça para reduzir as penas para seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e quatorze dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
desa. Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FF74B69
9
10
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FFF2F02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500748-21.2019.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.